Tribunal: TJBA
Processo: 8059298-63.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059298-63.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): AGRAVADO: ANDRE LUIS JESUS BAIER Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO ESTADO E MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ENTES FEDERATIVOS. ARTS. 23, II E 196, CRFB. TEMA 793 DO STF. TUTELA DE URGÊNCIA. RELATÓRIO MÉDICO CONSISTENTE E NOTA TÉCNICA DO NATJUS. NECESSIDADE E URGÊNCIA DEMONSTRADAS. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS CONFIGURADOS. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. A C Ó R D Ã O Trata-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e assim o fazem pelas razões adiante expostas. Sala de sessões, de de 2024. PRESIDENTE ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES Juiz Substituto de 2º Grau - Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA